Tribunal: TJMT
Processo: 0050197-62.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050197-62.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OACY DA SILVA SANTOS - CPF: 068.769.271-72 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0018-30 (AGRAVANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é corolário da improcedência do agravo interno e serve para obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S. A. em face de acórdão proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível no 0050197-62.2014.8.11.0041 (Id. 45867484).

A decisão restou ementada nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – REPLICAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada. Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.”

Em suas razões, de Id. 48113476, o agravante sustenta que a decisão fere o princípio da ampla defesa e o da segurança jurídica, e consequentemente, a Constituição Federal, motivo pelo qual, se faz necessária a sua reforma.

Consigna que, ao contrário do que diz a decisão impugnada, não houve afronta ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pois nas razões do apelo atacou pontos específicos da sentença, quais sejam: da ilegitimidade ativa da parte, da correção monetária a ser feita pelo índice da poupança e não pelo índice do tribunal de justiça, da incidência dos juros de mora contados da citação individual, em acatamento ao artigo 405 do CC.

Requer a reforma do
decisum
objurgado, a fim de, em sede de retratação, seja admitido o recurso de apelação, acolhendo as teses ali suscitadas. Não sendo esse o entendimento, pede que a matéria seja posta à análise do Colegiado.

A parte agravada ofertou contrarrazões, no Id. 50912467.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto do sumário relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível no 0050197-62.2014.8.11.0041.

A redação do art. 1.021 do CPC, dispõe que:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Desse modo, em que pese às alegações do banco ora agravante, o recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, conforme preceitua o art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente incabível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. [...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo regimental interposto contra decisão colegiada
.”
(TJMT, RAI no 131.667/2014, 5a Câmara. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 05.11.2014 - destaquei).

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC.

De outra banda, revelando-se a improcedência das razões de agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o qual segue transcrito:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 (um) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
.”
(destaquei).

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO do recurso
e condeno o agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020